Tribunal: TJBA
Processo: 8058403-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058403-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZIZA FRANCISCA MOTA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
RONEM SOUTO LIMA

AGRAVADO: JUDITE BARBOSA DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO, ROGERIO DE SOUZA BENJAMIM, DIEGO LOMANTO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Agravo interno.
Inventário. Alienação de semoventes. Necessidade, desde que observados os parâmetros decididos anteriormente: agendamento prévio e preservação dos direitos dos demais herdeiros. Recurso improvido, ratificando, todavia, a necessidade de observação das demais decisões exaradas.
Agravo interno prejudicado.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que autorizou a venda de 600 cabeças de gado pertencentes ao espólio, sem observância de requisitos como o agendamento prévio e a presença dos herdeiros.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a autorização judicial para a venda de semoventes do espólio respeita os direitos dos herdeiros, considerando a necessidade de transparência e controle judicial; e (ii) determinar os parâmetros necessários para a realização da venda, a fim de evitar prejuízos ou nulidades.

III – Razões de decidir

3. A alienação de semoventes deve respeitar decisões judiciais anteriores, que condicionam a venda à concordância dos beneficiários ou à demonstração de necessidade, oportunizando o acompanhamento do ato pelos herdeiros e garantindo a publicidade e regularidade do procedimento.

4. A ausência de agendamento de data, horário e local para a venda constitui descumprimento das determinações judiciais e gera risco de nulidade.

5. A celeridade na venda dos semoventes deve ser compatibilizada com a observância das regras processuais e com a garantia dos direitos dos herdeiros.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento improvido, ratificando, todavia, que sejam observados e cumpridos os termos do quanto decidido nos agravos de instrumento nº. 8052419-74.2022.8.05.0000 e 8040791-54.2023.8.05.0000, bem assim que seja agendada a data, horário e local, da venda dos semoventes, além da designação de oficial de justiça para acompanhar o ato, sob pena de nulidade. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8058403-68.2024.8.05.0000
, em que é agravante
ZIZA FRANCISCA MOTA LIMA E OUTROS
e agravada

JUDITE BARBOSA DA SILVA MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.